Tribunal: STF
Processo: ARE 1580696
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal Temporária de Belo Horizonte, Contagem e Betin, assim ementado (e-doc. 14):



     RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS”. 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 18):



    No recurso extraordinário, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 5º, LIV e 93, IX, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrente sustenta que a Corte de origem, não obstante ter sido instada a se manifestar sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do quanto decidido no Tema nº 1.113, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, proferiu acórdão genérico que viola o dever de fundamentação das decisões judiciais, imposto pelo artigo 93, IX, da CF/88.



    Acrescenta que tal proceder contraria, ainda, o devido processo legal, haja vista que a determinação de suspensão dos processos pendentes, sobre a mesma matéria, é impositiva, não existindo abertura à discricionariedade do julgador.



    Nesses termos, requer o provimento do recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido.



    É o relatório.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No caso, trata-se de ação de repetição de indébito de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda sob os seguintes fundamentos (e-doc. 6):



    “No caso em comento, a autora refuta o valor utilizado pelo Município de Belo Horizonte como base de cálculo para o ITBI, o qual perfaz a quantia de R$ 274.797,16 (duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), ao argumento de estar acima do valor do contrato de compra e venda, a saber, R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 



    O Município de Belo Horizonte, em contestação, afirmou que a avaliação do imóvel situado à Rua São Paulo, nº 390, apto 302, Bairro Centro, nesta Capital, foi realizada através do Método Comparativo de Dados de Mercado, sendo fixado um valor inicial de R$ 274.797,16 (duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). 



    Após a solicitação de nova avaliação do imóvel, a base de cálculo do ITBI foi reduzida para R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais). 



    Assim, considerando que a alíquota do ITBI do Município de Belo Horizonte é de 3% (três por cento), o valor do imposto deveria totalizar a quantia de R$ 6.030,00 (seis mil e trinta reais). 



    Todavia, a promovente recolheu o mencionado imposto com base no antigo valor apurado, tendo quitado o importe de R$ 8.243,91 (oito mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos).”



    O acórdão recorrido manteve a sentença ao fundamento de que o “Município não instaurou procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do imposto, oportunizando a ampla defesa e o contraditório ao contribuinte, em violação ao decidido pelo STJ e pelo contido no art. 148 do CTN. Pelo contrário, a parte demandante que provocou o Município para questionar o valor arbitrado. De igual modo, o Ente Municipal não conseguiu demonstrar os motivos pelos quais a sua avaliação merece prevalecer.” (e-doc. 14, p. 4).



    Como se vê, na sentença restou consignado que o ITBI não incidiu sobre o valor do contrato de compra e venda, mas sim sobre o valor apurado em nova avaliação do imóvel. O acórdão, por sua vez, assentou que a parte recorrente não conseguiu demonstrar os motivos pelos quais a sua avaliação mereceria prevalecer.



    Diante desse cenário, verifica-se que a presente controvérsia não possui densidade constitucional, tendo sido decidida com base na interpretação da legislação infraconstitucional de regência e no contexto probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula nº 279 do STF.



    Nesse sentido: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (ARE 1.572.385 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 4/12/2025)



    Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Valor venal. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.444.831 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 17/11/2023)



    Por fim, cumpre ressaltar que o RE nº 1.412.419/SP não foi submetido à sistemática da Repercussão Geral e não há decisão determinando a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma matéria discutida no Tema nº 1.113 do STJ.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente